Tribunal: TJDFT
Processo: 0726571-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726571-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: EXPEDITO RIBEIRO ALVES, RAIMUNDA EDUARDO RIBEIRO REQUERIDO: RIVANE MARKETING E OBRAS EIRELI, RIVANE LUCENA MELO PEDRA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de concessão de antecipação de tutela recursal no recurso de apelação interposto pelos autores, nos autos de n.o 0705108-29.2021.8.07.0012 em tramite perante a 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião. Afirmam que os autores firmaram contrato de compra e venda com os réus, cujo objeto era o imóvel denominado Quadra 101, Conjunto 16, Casa 03, Setor Residencial Oeste, São Sebastião – DF. Noticiam que a segunda ré pagaria o preço de R$ 300.000,00, após o registro da escritura do imóvel. Afirmam que, por diversas vezes, tentaram cumprir a obrigação imposta no contrato, contudo foram impedidos pelos réus. Acrescentam que a sentença julgou procedente o pedido dos autores para determinar a rescisão do contrato. Contudo, afirmam que houve omissão na sentença quanto ao pedido para determinar a desocupação imediata do bem, com a reintegração dos autores na posse do imóvel. Informam que o juízo a quo rejeitou parcialmente os embargos de declaração e informou que não foi formulado pedido principal postulando a providência pleiteada pelos autores. Argumentam que, durante todo o curso do processo, os autores deixaram claro que pretendiam a desocupação imediata do imóvel. Asseveram que o juízo a quo está deixando a decisão sobre a reintegração de posse para a fase de cumprimento de sentença, o que pode prejudicar sobremaneira os autores, caso a parte contrária interponha recursos protelatórios. Por fim, requerem a concessão de tutela de urgência recursal para que seja determinada a imediata desocupação do imóvel e, consequentemente, sejam os autores reintegrados na posse do imóvel. Decido. Conheço da petição dos autores. Trata-se de pedido de antecipação da tutela recursal, cujo recurso de apelação ainda não foi remetido a esta instância superior. Assim, aplico por analogia o disposto no art. 1012, §3o, inciso I, do CPC e conheço da petição. A análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual, não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que, na inicial de rescisão de contrato, os autores não formularam pedido principal para desocupação imediata do imóvel e reintegração na posse, conforme se depreende da exordial (ID 102633616 dos autos originários). Desse modo, em princípio, a sentença se ateve ao acolhimento dos pedidos formulados pela parte autora, observando, assim, o princípio da adstrição ou congruência. Assim sendo, a discussão acerca da existência de eventual pedido implícito de desocupação do imóvel e de reintegração de posse em favor dos autores deve ser apreciada com profundidade no julgamento do recurso pelo colegiado. Ademais, os réus já estão na posse do imóvel há bastante tempo, sendo que o simples fato de aguardar o julgamento do recurso não é, por si só, fato hábil a gerar dano grave ou de difícil reparação aos autores, até porque estão os réus, conforme previsto na sentença, obrigados a pagar alugueres enquanto permanecerem no bem. Diante das considerações acima expostas, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito, tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, não há urgência que impeça de aguardar o exame de mérito pelo colegiado. Ante o exposto, INDEDIRO a tutela recursal postulada. Intime-se a parte ré para se manifestar no prazo de 15 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora